Tribunal: TJDFT
Processo: 0711958-75.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCLUSÃO DE PARTE DO POLO PASSIVO. MANIFESTA ILEGITIMIDADE NÃO CONSTATADA. SENTENÇA ANULADA.
1. No que tange à legitimidade das partes, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da asserção, de modo que a análise das condições da ação e, por conseguinte, da legitimidade das partes é feita in status assertionis, ou seja, a partir dos elementos trazidos na petição inicial.
2. Evidenciada a pertinência subjetiva da segunda ré com a relação processual, a determinação de emenda da inicial para a exclusão da segunda requerida por manifesta ilegitimidade passiva, que culminou com o indeferimento da inicial e a extinção do feito, não tem razão de ser, devendo ocorrer o regular prosseguimento do processo na origem.
3. Apelação conhecida e provida.